Tribunal: STF
Processo: ADI 1655
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-10
Data de publicação: 1997-09-10

Ementa:
E M E N T A : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IPVA.

ISENÇÃO CONCEDIDA A VEÍCULOS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR, DEVIDAMENTE REGULARIZADOS JUNTO À COOPERATIVA DE
TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. LEI Nº 351 DO ESTADO DO

AMAPÁ, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 150, II

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLAUSIBILIDADE DA TESE JURÍDICA SUSTENTADA.
LIMINAR DEFERIDA.
          Isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores concedida pelo Estado-Membro aos proprietários de veículos

destinados à exploração dos serviços de transporte escolar no Estado
 do
Amapá, devidamente regularizados junto à Cooperativa de Transportes
Escolares do Município de Macapá - COOTEM. Tratamento desigual entre
contribuintes que se encontram em situação equivalente. Violação ao
princípio da igualdade e da isonomia tributária. Art. 150, II da
Constituição Federal. Medida liminar deferida.